Tribunal: TJBA
Processo: 8002227-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002227-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL GOMES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE
–
POLICIAL MILITAR
- GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET -
SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ –
INADEQUAÇÃO
– MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
ALEGAÇ
ÃO
DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
AFASTADA
S
–
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA – PARCELA INCORPORÁVEL – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE
– SEGURANÇA
CONCEDIDA

1
. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada
não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade
.

2
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência

e prescrição
alegada
s
.

3
. N
est
a ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”,
mas sim
o ajuste de
percepção
que vem sendo paga a menor que o previsto em lei
,
o que afasta a incidência do TEMA
1017 do STJ
.

4.
A
existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede que os interessados ingressem com a sua própria ação, não havendo prejuízo ao impetrante no caso concreto, conforme se verá adiante na análise do mérito da ação.

5.
Ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, em necessário respeito ao princípio da colegialidade em prol da segurança jurídica, passo a adotar o entendimento firmado pela maioria desta Seção de Direito Público quanto a matéria admitindo, frente a documento público exarado pela PMBA que a CET se constitui em gratificação genérica que, como tal é devida a todos os oficiais, devendo ser estendido aos inativos por tal motivo, conforme entendimento anterior referente à GAP – Gratificação de Atividade Policial.

6. Com efeito, tornou-se pública resposta a ofício exarada pelo Ilmo. Diretor do Departamento de pessoal da PMBA
que dá conta que mesmo os soldados passam a receber a CET logo após conclusão do curso de formação, sem processo administrativo ou avaliação de cada profissional demonstrando a generalidade da concessão da mesma e sua incorporação na forma do art. 110-D, da lei 7.990/2001, o que leva ao direito de percepção pelos inativos em vista do art. 121, do mesmo diploma legal, de acordo com a patente sobre a qual são pagos seus proventos.

7. Segurança concedida
para deferir a parte impetrante implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

8. Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002227-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MANOEL GOMES DE SOUSA
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
d
a impugnação à assistência judiciária gratuita

AFASTAR A PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e,
no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .